Tribunal: STF
Processo: Pet 9686
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. CARGO DE PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. ART. 1º, I, “O”, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. ESCASSA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.



    1. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 



    2. No caso, não comprovada a probabilidade de êxito do recurso extraordinário manejado na origem. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.